Tribunal: CVM
Processo: IA-2002-06
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-11-16
Data de publicação: 2005-11-16

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No 06/02
Acusados:
Antônio Wagner Pará de Moura
Arthur Joaquim de Carvalho
Banco Opportunity S.A.
Capital Assessoria Financeira Ltda. (atual Capital Assessoria e Empreendimentos
Ltda.)
Christian Robert Rocha
Dorio Ferman
Eduardo Penido Monteiro
Forpart S.A.
Irahy Carneiro Faria Júnior
Joel Domingues
Opportunity DTVM Ltda.
Parcom Participações S.A.
Rita Isabel Rocha
Sequitur, Importação, Exportação, Empreendimentos e Participações Ltda.
Sylvio Carlos Sobrosa Rocha
Vânia Maria Gomes Ribeiro
Verônica Valente Dantas
Wagner Barbosa de Moura
Ementa:
Infração ao disposto no art. 2o, § 1o, da Instrução CVM no 310/99: multa.
Exercício irregular da atividade de mediação de valores mobiliários: absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e nos termos do artigo 11, § 1o, inciso II, da
Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:
1) Impor ao Banco Opportunity S.A. e ao seu diretor-responsável, Dório Ferman, a
pena pecuniária de multa nos valores de R$ 200.000,00 e R$ 100.000,00,
respectivamente, por infração ao artigo 2o, § 1o, da Instrução CVM no 310/99.
2) Absolver todos os demais acusados das imputações que lhes foram feitas.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRSFN, nos termos do
parágrafo único, do artigo 14, da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada
pelo CRSFN poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro
para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Proferiu defesa oral a advogada Daniella Maria Neves Reali Fragoso, representante legal do Banco Opportunity S/A,
1/13

Forpat S/A, Parcom Participações S/A e do senhor Dório Ferman.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Fabrício Duarte Tanure, representante, na CVM, da
Procuradoria Federal Especializada.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Norma Jonssen Parente, Wladimir
Castelo Branco Castro e o Presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2005.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
01. O presente inquérito administrativo foi instaurado com a finalidade de apurar eventual prática de irregularidades
em negócios envolvendo ações de emissão de empresas do setor de telecomunicações. Tal atuação irregular
resultaria de ilícito de "garimpagem" praticado pelas companhias abertas Parcom Participações S.A. ("Parcom") e
Forpart S.A. ("Forpart"), seus administradores, Verônica Valente Dantas, Arthur Joaquim de Carvalho e Eduardo
Penido Monteiro, bem como pelo Banco Opportunity S.A. ("Banco Opportunity") e Opportunity DTVM S.A.
("Opportunity DTVM"), e de seu Diretor, Dório Ferman, todos indiciados, os quais teriam se utilizado, para tanto, de
uma cadeia de pessoas físicas e jurídicas formada pelos demais indiciados.
Da origem
02. As investigações deste inquérito começaram com uma inspeção realizada na Capital Assessoria Financeira Ltda.
("Capital Assessoria"), quando se constatou a emissão, desta sociedade para a Parcom, de diversas notas fiscais de
prestação de serviços de compra e venda de ações (fls. 17/22).
3. Adicionalmente, foi recebida do Banco Real S.A., custodiante de diversas ações de empresas do sistema de
telefonia, carta datada de 28.03.00 onde explica que uma das razões da "demora no atendimento aos
acionistas para pagamentos dos rendimentos sobre as ações detidas nas datas-base deliberadas por cada
Companhia" é a de que "vários acionistas se fazem representar por Procuradores constituídos, o que apresenta
indícios de atuação irregular de ‘garimpagem’, exigindo, pelos riscos, detalhado exame da documentação. Tais
‘procuradores’ concorrem com o atendimento dos demais acionistas". Nessa mesma correspondência, o Banco
Real S.A. encaminhou relatórios de movimentação relativos às mencionadas transferências de ações,
ressaltando que "tais operações não foram realizadas em nome dos acionistas através de uma Sociedade
Corretora, mas referem-se a transferência de ações via balcão mediante instrumento Público de Procuração,
sem que haja a regular intervenção do agente autorizado por essa CVM". Os documentos anexados à carta
relacionavam transferências de ações ocorridas entre 01.12.99 e 16.03.00 para, entre outras pessoas, a
Parcom (2.795 transferências) e Forpart (158 transferências).
Inspeção em Parcom e Forpart
04. Esses dois fatos motivaram a realização de inspeção em Parcom e Forpart, sob o argumento de que haveria
indícios de que tais empresas estariam atuando em atividades restritas aos integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários e, portanto, em desacordo com o art. 15 da Lei 6.385/76 (fls. 441/443). O relatório de inspeção
CVM/SFI/GFE-1/No 019/2000 (fls. 445/459), apresentado em 14.09.00, ("Relatório de Inspeção") salientava que:
i. Parcom e Forpart são duas sociedades do "Grupo Opportunity", sendo a Forpart controladora da
Parcom com 99,5% de seu capital com direito a voto. Ambas as sociedades atuaram praticamente
apenas na ponta vendedora1, realizando centenas de operações em bolsa, principalmente por
intermédio da Opportunity DTVM, e quase todas envolvendo ações emitidas por sociedades do antigo
sistema Telebrás;
ii. as ações movimentadas por Parcom e Forpart provinham da conversão de "Contratos de Participação
Financeira" adquiridos junto a diversos assinantes de planos de expansão de telefonia, sendo que a
remuneração paga à Capital Assessoria e à Sequitur referia-se à prestação de serviços relativos a tais
2/13

contratos;
iii. segundo a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia (" CBLC"), a quase totalidade das ações
vendidas por Parcom e Forpart derivava das posições destas sociedades na Câmara de Liquidação e
Custódia ("CLC") da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro ("BVRJ"), embora dali não constassem saldos
em seus nomes em 31.12.98, 31.12.99 e 30.04.00;
iv. segundo a CLC, a quase totalidade das ações transferidas para a CBLC era oriunda de depósitos de
ações já em nome da Parcom, bem como, principalmente, de transferências vindas das contas, no
Banco Opportunity, de inúmeros acionistas; e
v. todos os acionistas selecionados pelos inspetores dentre aqueles que tiveram suas ações transferidas
para a conta da Parcom e da Forpart foram cadastrados pelo Banco Opportunity com o endereço do
próprio Banco.
05. O Relatório da Comissão levou a Superintendência de Mercados e Intermediários – SMI a propor a expedição de
determinação de suspensão imediata das atividades ("Ordem de Cessação") a todos os envolvidos determinando a
suspensão das atividades de intermediação no mercado de valores mobiliários, bem como a abertura de inquérito
administrativo (i) contra os administradores de Parcom e Forpart, por infração ao art. 16 da Lei 6.385/76; (ii) contra a
Opportunity DTVM e seu Diretor responsável, por infração ao art. 16 da Lei 6.385/76, "por terem viabilizado a
negociação em bolsa de valores de ações ordinárias pela Parcom e Forpart no mercado de balcão não organizado"; e
(iii) contra o Banco Opportunity e seu Diretor responsável, por infração ao art. 3o da Instrução 220/94, "em decorrência
do cadastro indevido do endereço dos acionistas que tiveram suas ações transferidas pra a Parcom e Forpart".
06. A Superintendência Geral, por sua vez, manifestou-se no sentido de que "considerando-se o posicionamento
adotado pelo Colegiado na reunião de 08.12.2000, cumpre somente o encaminhamento ao Colegiado para aprovação
de Deliberação nos termos da minuta em anexo, deixando-se a avaliação da proposta de inquérito para quando restar
caracterizada a continuidade da prática irregular" (fls. 1.640/1.642). Foi emitida então, em 17.04.01, por decisão do
Colegiado (fls. 1.643/1.644), a Ordem de Cessação"2.
Apreciação da proposta de abertura de inquérito administrativo
07. Como à época não vigorava a Deliberação 457/02, as propostas e conclusões do Relatório de Inspeção foram
levadas ao Colegiado, que as apreciou em reunião de 16.05.01. O voto do Relator, então Diretor Marcelo Fernandez
Trindade, acompanhado pelos demais membros do Colegiado, concordava com a conclusão da SGE, no sentido de
se editar a Ordem de Cessação e, em seguida, acompanhar seu cumprimento, só se instaurando inquérito no caso de
eventual reincidência.
08. Adicionalmente, o voto do Relator ressaltava que o Relatório de Inspeção limitava-se a imputar a Parcom, Forpart
e seus administradores a violação ao art. 16 da Lei 6.385/76, o qual estabelece a necessidade de registro prévio na
CVM para as quatro atividades ali indicadas, mas sem especificar qual dos incisos teria sido infringido. Diante da
ausência de capitulação legal específica, o voto fez uma análise das condutas previstas nos incisos do art. 16
concluindo que:
i. não é o caso de se acusar as companhias de "distribuição de emissão no mercado" (inc. I, art. 16 da Lei
6.385/76);
ii. a conduta das companhias também não pode ser enquadrada como atividade de "compra de valores
mobiliários em circulação no mercado, para os revender por conta própria" (art. 16, inc. II), em razão de
lacuna existente na própria lei, dado que "tal atividade poderia englobar, teoricamente, aquela de
qualquer investidor que, dispondo de recursos próprios, adquirisse e revendesse sistematicamente
ações, em bolsa de valores ou mercado de balcão";
iii. "Talvez, esta dificuldade prática de regulamentar a atividade de compra e revenda de valores mobiliários
– isto é, a atividade de investidor – explique o fato de não haver previsão legal ou regulamentar para seu
exercício". Assim sendo, "se não há como as companhias obterem registro, na CVM ou mesmo no
Bacen, para exercer a atividade de compra de ações com recursos próprios, para posterior revenda, não
se pode apenar tais empresas por exercerem tal atividade sem registro";
iv. apenas quanto à hipótese de "mediação e corretagem na Bolsa de Valores" e "mediação e corretagem
de valores mobiliários fora de bolsa" (art. 16, III, e parágrafo único, da Lei 6.385/76), poder-se-ia cogitar
de eventual violação. No entanto, em tal caso, dever-se-ia considerar a orientação geral do Colegiado no
3/13

sentido de que só fosse instaurado o inquérito caso, a despeito da edição de Ordem de Cessação,
persistisse a continuidade dos negócios cuja suspensão se ordenou3. Tal orientação, ademais, revelaria
que "a atividade denominada de ‘garimpagem’ não era claramente identificada, inicialmente, sequer pela
própria CVM, como proibida, ou ilícita, isto é, enquadrada no art. 16, III, parágrafo único da Lei
6.385/76". e
v. "Adotada a premissa de que a garimpagem sem fraude deve ser objeto apenas de ‘stop order’, com
acompanhamento, não vejo diferença entre a conduta das companhias e a de seus agentes. Ambos
agiram adquirindo ações no mercado de balcão desorganizado, para depois vendê-las em bolsa. De
diferente, apenas o fato de que as companhias compraram dos primeiros intermediários, e não dos
alienantes iniciais".
09. Por tais razões, o Diretor Relator votava "pela não abertura de inquérito contra as demais pessoas físicas e
jurídicas mencionadas no relatório de inspeção, com exceção do Banco Opportunity S.A. e seu diretor responsável".
Com relação a esse Banco, poderia ter havido infração ao art. 3o da Instrução 220/944, aplicável por força do seu art.
165, e art. 2o §1o da Instrução CVM 310/99 6. No primeiro caso, porque "a utilização de endereço fictício, que é o da
instituição intermediária, prejudica sensivelmente a identificação do cliente e poderia inclusive facilitar a ocorrência de
fraudes". No segundo caso, porque teria havido infração expressa à vedação do envio de extratos para o endereço de
instituições financeiras. Nesta última hipótese, no entanto, dever-se-ia aplicar o art. 14 da Instrução 220/947 aos 15
clientes cadastrados antes da vigência da Instrução 310/99 e os arts. 5o da Instrução 310/99 e 3o da Instrução 251/96
aos demais, cadastrados posteriormente à sua vigência.
10. Feitas todas essas considerações, o voto determinava "a abertura de inquérito administrativo de rito ordinário
contra o banco e seu diretor responsável, exclusivamente com base nos fatos antes narrados, relativos ao
cadastramento de clientes junto à CLC/BVRJ com o endereço do próprio banco, por violação do art. 3o da Instrução
CVM no 220/94, aplicável por força do art. 16 da mesma Instrução, e ainda, quanto aos fatos da mesma natureza
ocorridos após a vigência da Instrução CVM no 310/99, por violação do art. 2o e seu parágrafo primeiro desta
Instrução".
Relatório da comissão de inquérito
11. Em 15.10.02, foi apresentado o relatório da Comissão de Inquérito (fls. 4.095/4.108). O Relatório tem por provada
a intermediação, pela Parcom e Forpart, de negócios envolvendo ações de empresas de telecomunicações. Ao ver da
Comissão, seria o seguinte o modus operandi das transações:
( i ) os acionistas "garimpados" pela Capital Assessoria assinavam procurações
conferindo diretamente à Parcom "os poderes relacionados com os direitos e
interesses vinculados às ações, ou ainda a restituição em moeda corrente, ou
qualquer outra forma de contrapartida à participação financeira no contrato abaixo
citado, sendo as ações de emissão do Capital Social da Telecomunicações de São
Paulo S.A. – TELESP, ou ainda da Telecomunicações Brasileiras S.A. –
TELEBRÁS e/ou TELESP CELULAR, ou da(s) sua(s) sucessora(s), oriundas do
respectivo Contrato de Participação Financeira em Investimentos da TELESP";
i. "Os acionistas ‘garimpados’ pela Sequitur, por sua vez, constituíam como seu procurador Irahy Carneiro
Faria Júnior, a quem conferiam poderes para vender, ceder, transferir a terceiros ou de qualquer forma
alienar as ações ou os créditos decorrentes do CPT". Por seu turno, Irahy Carneiro Faria Júnior
constituiu Parcom como sua procuradora, outorgando-lhes poderes para "representá-lo perante o Banco
Real S.A. ou quaisquer outras instituições custodiantes, para o fim de realizar transferências de ações
de emissão da TELESP, de sua propriedade, ou de terceiros de quem fosse procurador, para o nome da
Parcom";
ii. no período compreendido entre 01.01.99 e 30.04.00, mais de 98% das operações de Parcom e Forpart
envolveram venda de ações de empresas do antigo sistema Telebrás sendo que mais de 98% das
vendas foi intermediada pela Opportunity DTVM, por meio de diversas corretoras;
iii. "todo o processo de transferência de propriedade das ações ‘garimpadas’ e de remessa posterior para a
CBLC, para sua negociação em bolsa, ficou centralizado nas sub-contas de custódia mantidas na CLC
pela Parcom e pela Forpart junto ao Banco Opportunity S.A., onde foram efetuados inúmeros créditos
decorrentes de depósitos de ações em seus nomes e de transferências oriundas de outras sub-contas
abertas em nome de assinantes de Planos de Expansão junto ao mesmo banco"; e
4/13

iv. o fato das fichas cadastrais dos clientes ter sido preenchida pelo próprio Banco Opportunity foi, na
verdade, "parte constituinte do próprio esquema de intermediação de irregular de ações, na medida em
que os assinantes de Planos de Expansão somente foram cadastrados para permitir a transferência de
suas ações para a Parcom e a Forpart, por meio de movimentação entre as sub-contas de custódia
vinculadas à conta daquele banco na CLC".
12. A Comissão ainda estendeu o período da inspeção, de forma que este passasse a abranger de
01.03.98 a 31.07.00 – dado que os pagamentos aos "garimpeiros" ocorreram entre 30.03.98 e 04.08.98
e 05.11.99 e 28.04.00. Com a documentação relativa ao novo período, constatou-se que "foram
creditadas na sub-conta de custódia da Parcom junto ao Banco Opportunity , aproximadamente 1,5
bilhão de ações emitidas por empresas do antigo sistema TELEBRÁS (...). Nesse mesmo período, a
Parcom vendeu 1,2 bilhão dessas ações na Bovespa". Quanto à Forpart, em sua sub-conta de custódia
junto ao Banco Opportunity, na CLC, "foram creditadas, aproximadamente, 164 milhões de ações
emitidas pelas ‘teles’ (...)" sendo que "no período em análise, a Forpart vendeu 37 milhões dessas ações
na Bovespa".
Conclusões e imputações
13. Em razão de todos os fatos acima, a Comissão propôs as seguintes imputações (fls. 4.107):
"Forpart S.A.; Parcom Participações S.A; Verônica Valente Dantas Rodenburg, na qualidade de
Diretora de Relações com Investidores da Forpart S.A e da Parcom Paricipações S.A; Arthur
Joaquim de Carvalho, na qualidade de Diretor da Forpart S.A.; Eduardo Penido Monteiro, na
qualidade de Diretor da Forpart S.A. e da Parcom Participações S.A.; Banco Opportunity S.A. e
seu Diretor Responsável, Dório Ferman, pelo exercício irregular da atividade de mediação de
valores mobiliários, por terem intermediado a compra de ações de emissão de empresas
pertencentes ao antigo Sistema TELEBRÁS, no período compreendido entre 01.03.98 e
31.07.00, sem integrarem o sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei no 6.385/76, em
infração ao art. 16, parágrafo único, dessa mesma lei";
"Capital Assessoria Financeira Ltda. e seus sócios Rita Isabel Rocha, Sylvio Carlos Sobrosa
Rocha e Christian Robert Rocha; Sequitur Imp. Exp. Empreendimentos e Participações Ltda. E
seus sócios Leon Klajnberg, Lúcia Klajnberg8, Wagner Barbosa de Moura, Antônio Wagner Pará
de Moura e Irahy Carneiro Faria Júnior; Vânia Maria Gomes Ribeiro e Joel Domingues; por terem
atuado como agentes da Parcom Participações S.A. na intermediação de ações emitidas por
empresas pertencentes ao antido Sistema TELEBRÁS, no período compreendido entre 01.03.98
e 31.07.00, sem integrarem o sistema de distribuição previsto no art. 16, parágrafo único, dessa
mesma lei";
"Banco Opportunity e seu Diretor Responsável, Dório Ferman, pelo cadastramento de clientes na
BVRJ/CLC com endereço do próprio banco, no período compreendido entre 04.08.98 e 03.08.99,
em infração ao disposto no art. 3o da Instrução CVM no 220/94, aplicável por força do art. 16
dessa mesma instrução, bem como no período compreendido entre 18.11.99 e 04.04.00, em
infração ao disposto no art. 2o, §1o, da Instrução CVM no 310/99"; e
"Opportunity DTVM Ltda. e seu Diretor Responsável, Dório Ferman, por terem facilitado a
intermediação irregular de ações emitidas por empresas pertencentes ao antigo Sistema
TELEBRÁS praticada pela Forpart S.A. e a Parcom Participações S.A. descumpriram seu dever
de diligenciar e de zelar por um mercado íntegro e confiável, em infração ao disposto no inciso I
do art. 1o da Instrução CVM no 220, de 09.11.94"
14. A Comissão de Inquérito justificou a discrepância entre o relatório apresentado e a anterior decisão do
Colegiado sob o argumento de que a determinação de não instaurar inquérito administrativo quanto à conduta
da Parcom e da Forpart foi motivada pela escassez de recursos administrativos. No entanto – prosseguia a
Comissão – tal premissa seria inconsistente, "já que tal rito terminou por ser aberto em virtude do
cadastramento irregular de 9 clientes pelo Banco Opportunity, após a vigência da Instrução 310/99".
15. Assim, "considerando que recursos administrativos escassos foram mobilizados com a constituição desta
Comissão de Inquérito, por força do cadastramento irregular de apenas 9 assinantes, não se poderia deixar de
apurar responsabilidade pelo exercício de uma atividade de intermediação irregular praticada de forma
continuada, pelo menos, entre 1998 e 2000, eu envolveu mais de 1,7 bilhão de ações e cujos elementos de
autoria e materialidade já estavam perfeitamente caracterizados desde a elaboração do Relatório de Inspeção
5/13

CVM/SFI/GFE-1/no 19/00" (fls. 4.104)
Defesas apresentadas
I - Indiciados Antônio Wagner Pará de Moura, Irahy Carneiro Faria Júnior, Wagner Barbosa de Moura, Sequitur
Importação, Exportação, Empreendimentos e Participações, Vânia Maria Gomes, Joel Domingues, Christian
Robert Rocha, Capital e Assessoria Financeira Ltda., Rita Isabel Rocha, Sylvio Carlos Sobrosa Rocha
16. Regularmente intimados, os indiciados a seguir indicados apresentaram suas defesas: Antônio Wagner
Pará de Moura (fls. 4.173/4.174), Irahy Carneiro Faria Júnior (fls. 4.176), Wagner Barbosa de Moura (fls. 4.177),
Sequitur Importação, Exportação, Empreendimentos e Participações (fls. 4.181), Vânia Maria Gomes (fls.
4.189), Joel Domingues (fls. 4.193), Christian Robert Rocha (fls. 4.195), Capital e Assessoria Financeira Ltda.
(fls. 4.197), Rita Isabel Rocha (fls. 4.199), Sylvio Carlos Sobrosa Rocha (fls. 4.201).
17. Suas defesas, de idêntico teor, alegavam que os indiciados não praticaram qualquer atividade ilícita, dado
que atuaram na compra de "Contratos de Participação Financeira em Investimentos do Serviço Telefônico", os
quais nunca foram considerados como valores mobiliários pela CVM, sujeitos ao regime da Lei 6.385/76. Tais
contratos não tinham certeza e liquidez, cotação, quantidade ou espécie, eram apenas promessas de
participação financeira. Além disso, sustentavam que, a partir do momento em que cientificados da Ordem de
Cessação, deixaram de adquirir os citados contratos.
II - Indiciados Parcom Participações S.A., Forpart S.A., Arthur Joaquim de Carvalho, Verônica Valente Dantas,
Eduardo Penido Monteiro, Opportunity DTVM Ltda., Banco Opportunity S.A. e Dório Ferman
18. Os indiciados acima nomeados apresentaram defesa conjunta aduzindo matérias preliminares e de mérito
que passo em seguida a resumir (fls. 4.203/4.262).
1o preliminar de nulidade: delimitação da competência da Comissão de Inquérito
19. Os indicados alegam a nulidade dos trabalhos da Comissão de Inquérito, dado que esta ignorou a decisão
do Colegiado que delimitou o objeto da investigação do presente processo. A decisão do Colegiado havia
afastado a incidência dos incisos do art. 16 da Lei 6.385/76, seja pela impossibilidade de se lhes aplicar ao
caso concreto (incisos I e II), seja porque, no caso específico, dever-se-ia, previamente, constatar a eventual
reincidência. Além disso, todas as pessoas físicas e jurídicas indicadas no Relatório de Inspeção, à exceção do
Banco Opportunity e de seu Diretor, haviam sido excluídas da proposta de abertura do inquérito, o que
igualmente não foi respeitado pela Comissão.
20. Ao se manifestar de forma contrária ao que fora determinado pelo Colegiado, sua instância superior, a
Comissão de Inquérito extrapolou o campo determinado para as investigações e construiu, por conta própria e
equivocadamente, algumas premissas – inexistentes – que teriam sido consideradas pelo Colegiado ao proferir
sua decisão. A obrigatoriedade de observância das determinações do Colegiado, em caso de instauração de
inquérito administrativo, derivaria também do Decreto 3.392/00, que aprovou a estrutura regimental da CVM.
21. Dessa forma, todos os atos da Comissão de Inquérito que extrapolaram a determinação do Colegiado
deveriam ser considerados nulos de pleno direito, resultando no arquivamento das acusações contra os
indiciados quanto à suposta intermediação no mercado de valores mobiliários por entidades não integrantes do
sistema de distribuição.
2a Preliminar de nulidade: acusação descabida ao Opportunity DTVM e ao Banco Opportunity
22. A Comissão imputou à Opportunity DTVM a acusação de ter facilitado as operações de intermediação
irregular, e ao Banco Opportunity a de, além de facilitar, ter também realizado prática de intermediação
irregular no mercado de valores mobiliários. A defesa sustenta que tais acusações se ressentiriam de ausência
de tipicidade, condição fundamental em processo administrativo sancionador, dado que ambos os indiciados
são integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.
Mérito: inexistência de intermediação irregular no mercado de valores mobiliários
23. Não houve prática de intermediação irregular, uma vez que Parcom e Forpart teriam atuado como
investidores – adquirindo valores mobiliários com recursos próprios e assumindo o risco inerente das às
operações de bolsa de valores – e não como intermediadores de operações – os quais apenas aproximariam
vendedor de comprador, viabilizando o fechamento da operação e recebendo, pela prestação de tal serviço,
uma comissão de corretagem.
6/13

24. A condição de investidores das companhias estaria atestada (i) pela ausência de atividade de
intermediação, no sentido próprio desta palavra; (ii) pelo não recebimento de comissões; (iii) pelo fato de que as
aquisições foram feitas para manutenção em carteira, como se depreende do tempo decorrido de até sua
venda em bolsa de valores9; e (iv) pelo fato de que, até hoje, Forpart e Parcom possuem ações de empresas
do setor de telecomunicações em carteira.
25. Alega-se ainda que os "Contratos de Participação Financeira de Serviços Telefônicos" adquiridos pelos
indiciados não poderiam ser considerados como valores mobiliários, fiando-se para tanto na evolução do
conceito de valores mobiliários no Brasil, culminando com a edição, em 1998, da Medida Provisória 1.673/98,
convertida na Lei 10.198/01. Além disso, a defesa salienta que se tais contratos fossem valores mobiliários, o
Plano de Expansão deveria ter sido considerado como emissão pública de valores mobiliários, a ensejar
inclusive obtenção de registro perante a CVM (Instrução CVM 296/98, que regulamentou os contratos de
investimento coletivo), o que não foi feito.
26. Aduz a defesa que, quando da aquisição dos citados contratos, a intenção pública do então Ministro das
Telecomunicações, Sérgio Motta, era a de distribuir participação financeira a seus detentores e não ações. Ou
seja, estariam sendo adquiridos direitos creditórios, mas não valores mobiliários. Da mesma forma, parecer de
autoria de Alfredo Lamy também concluía pela não caracterização como valores mobiliários dos "Contratos de
Participação Financeira".
27. Por último, ainda que os contratos fossem considerados valores mobiliários, salienta a defesa que não há
irregularidade à sua aquisição privada, pela Parcom e Solpart, em mercado de balcão não organizado. Ao
contrário, tal prática é expressamente admitida pela Deliberação 20/85, contanto que não haja interveniência de
sociedade integrante do sistema de distribuição.
Mérito: acusações contra Banco Opportunity e seu Diretor, Dório Ferman
28. Seria descabido imputar ao Banco Opportunity a acusação de infração ao art. 3o da Instrução 220/94 e art.
2o, §1o da Instrução 310/99, dado que o endereço cadastrado na conta em sua conta de custódia não seria o
seu próprio, mas o de suas clientes Parcom e Forpart. Tal endereço teria coincidido formalmente, por algum
tempo, com o do Banco, o que, no entanto, não se constitui em irregularidade punível10 .
29. Por seu turno, a inserção dos endereços de Parcom e Forpart nas fichas cadastrais seria totalmente
justificável, dado que ambas haviam recebido procuração em causa própria outorgada pelos cessionários dos
"Contratos de Participação Financeira". Dessa forma, dado que a procuração em causa própria é apenas
instrumento de representação, produzindo também efeitos de cessão de direitos pessoais e reais, ter-se-ia
como atendidas as prescrições da Instrução 220/94. A Forpart e a Parcom eram as titulares das ações por força
da procuração em causa própria, praticando por sua própria conta e risco todos os atos inerentes ao mandato.
Das propostas de Termo de Compromisso
30. Alguns indiciados apresentaram propostas diversas de celebração de termo de compromisso (fls.
4.315/4.322 e 4.327/4.333). As propostas foram primeiro analisadas na reunião de Colegiado de 13.07.04 –
quando foi apresentado o voto do então Diretor Eli Loria, no sentido de rejeitar as propostas (fls.4.361/4.365) –
e, posteriormente, na reunião de 13.09.05, após pedido de vista do Presidente Marcelo Fernandez Trindade –
que também votava pela rejeição das propostas apresentadas, embora não por todos os fundamentos
adotados pelo voto do Relator (fls. 4.366/4.370).
31. No voto apresentado em seu pedido de vista, o Presidente Marcelo Trindade abordou expressamente a
questão da divergência entre a acusação formulada pela Comissão de Inquérito e a decisão de 16.05.01 do
Colegiado. Apesar de entender ter havido contradição explícita entre o comando anterior do Colegiado e a
acusação produzida, o entendimento adotado teve esta como convalidada (quanto à sua possibilidade),
devendo o processo prosseguir.
É o relatório.
VOTO
32. Analisarei conjuntamente as defesas apresentadas, uma vez que são comuns a todos os indiciados os
argumentos apresentados. O Banco Opportunity e Dório Ferman apresentaram defesa também com relação às
demais imputações a eles feitas. Essa parte de suas defesas será comentada separadamente.
7/13

Das Preliminares
33. A primeira das preliminares argüi a nulidade dos trabalhos da Comissão de Inquérito, por ter esta ignorado
decisão anterior do Colegiado que delimitava o objeto da investigação deste processo.
34. Esse ponto já foi enfrentado pelo Colegiado em voto proferido pelo Presidente Marcelo Fernandez
Trindade, por ocasião da apreciação da proposta de Termo de Compromisso. Transcrevo os seguintes trechos,
que servem também de fundamento para este voto:
"Ao tempo em que foi elaborado o Relatório da Comissão de Inquérito (outubro de 2002) ainda
não vigorava a Deliberação 457, de 23 de dezembro daquele ano. Portanto, àquele tempo, ainda
cabia ao Colegiado delimitar a acusação, nas duas vezes em que examinava o processo antes
que ela fosse formulada. Essa competência do Colegiado foi, a meu ver, amotinada pelo
Relatório da Comissão de Inquérito. (...)
Ocorre que o Relatório da Comissão de Inquérito estava ainda pendente de exame pelo Colegiado (que
certamente o teria reduzido aos termos aprovados pelo próprio Colegiado, e indevidamente ultrapassados)
quando sobreveio a vigência da referida Deliberação 457, delegando à área técnica a competência para
formular as acusações. Por esta razão, foi proferido o despacho de fls. 4.128, determinando a aplicação, ao
caso, do art. 34 da referida Deliberação, o qual determinava que os relatórios das comissões de inquérito
‘pendentes de aprovação pelo Colegiado’ fossem encaminhados para a Superintendência Geral, a fim de que
os acusados fossem intimados para apresentar defesa, sem qualquer exame pelo Colegiado. (...)
Eu, de minha parte, sou obediente aos comandos regulamentares, os quais constituem a base da organização
das entidades públicas, e devem ser observados antes, em primeiro lugar, por seus comandantes. Só assim
agindo se tem autoridade moral para a crítica dos que não o fazem. Por força do art. 34 da Deliberação 457/02,
mesmo uma acusação feita em contradição explícita a comando anterior do Colegiado fica convalidada, não
quanto ao mérito, evidentemente – que caberá ao Colegiado examinar – mas quanto à possibilidade de ser
formulada".
35. Quanto a segunda preliminar – de atipicidade das acusações de intermediação irregular imputadas à
Opportunity DTVM e ao Banco Opportunity – creio ser questão de mérito. Passo agora, já na análise do mérito
das acusações, a considerá-la.
Da acusação de intermediação irregular
36. O Relatório Final acusa os indiciados do "exercício irregular da atividade de mediação de valores
mobiliários (...) sem integrarem o sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei no 6.385/76, em infração ao
art. 16, parágrafo único, dessa mesma lei". Novamente, embora o Colegiado já tivesse advertido a área técnica
quando da análise da abertura deste inquérito, não está precisado o inciso do art. 16 da Lei 6.385/76 em que se
enquadraria a atividade exercida pelos indiciados, em que pese a reunião de Colegiado de 16.05.01, que
apreciou a proposta de abertura de inquérito, ter chamado a atenção e extraído as conseqüências de tal
generalidade. É uma pena que estejamos aqui hoje, exatamente 4 anos e 6 meses depois da primeira decisão
do Colegiado sobre assunto analisando os mesmos fatos e as mesmas acusações. A essa altura, podia-se
esperar que a área técnica tivesse, ao menos, corrigido os equívocos apontados pelo Colegiado anteriormente.
37. Como é público, a opinião anterior do Colegiado afastou a violação da norma do inciso II do art. 16 da Lei
6.385/76, pois:
"No que diz respeito à atividade de ‘compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria’, como
referido pelo inciso II do art. 16 da Lei 6.385/76, parece-me existir lacuna na lei, que impede seja tal atividade
considerada como aquela desempenhada pelas companhias.
Com efeito, antes da entrada em vigor da Lei 6.385/76, o mercado de capitais era regulado exclusivamente
pela Lei 4.728/65, que dispunha, em seu art. 3°:
‘Art. 3o Compete ao Banco Central:
I - omisiss;
II - omisiss;
III - autorizar o funcionamento e fiscalizar as operações das instituições financeiras, sociedades
8/13

ou firmas individuais que tenham por objeto a subscrição para revenda e a distribuição de títulos
ou valores mobiliários;
IV - manter registro e fiscalizar as operações das sociedades e firmas individuais que exerçam as
atividades de intermediação na distribuição de títulos ou valores mobiliários, ou que efetuem, com
qualquer propósito, a captação de poupança popular no mercado de capitais;
V - omisiss;
VI - omisiss;
VII - omisiss.
VIII - omisiss;
IX - omisiss;
X - omisiss.’ (grifou-se)
Vê-se, então, que no regime da Lei 4.728/65 haveria registro, dentre outras, para sociedades que tivessem ‘por
objeto a subscrição para revenda ... de títulos ou valores mobiliários’, sem referência à compra, para revenda,
dos mesmos valores.
Entrando em vigor a Lei 6.385/76, que em grande parte revogou (embora implicitamente) a Lei 4.728/65, a
referência à atividade de ‘subscrição para revenda ... de títulos ou valores mobiliários’ foi transposta para o
inciso I do art. 15 da nova lei, sendo descrita na alínea (b) daquele inciso, que acrescentou ao ato de
subscrever o de comprar uma emissão de ações para revendê-las, ou, como diz a regra, ‘subscrevendo ou
comprando a emissão para a colocar no mercado’.
Ocorre que, além daquela atividade, agora regulada como de distribuição de emissão de valores mobiliários —
na qual, como visto, não se enquadra a conduta das companhias —, a Lei 6.385/76 menciona, no inciso II do
art. 15, a atividade de ‘compra de valores mobiliários em circulação no mercado, para os revender por conta
própria’.
Ora, se não se trata de compra ou subscrição de emissão — pois os valores já estão em circulação no mercado
—, tal atividade poderia englobar, teoricamente, aquela de qualquer investidor que, dispondo de recursos
próprios, adquirisse e revendesse sistematicamente ações, em bolsa de valores ou mercado de balcão.
Essa excessiva abrangência já fora observada por Rubens Requião ao analisar o projeto em que se converteu
a Lei 6.385/76, afirmando então que ‘Interpretado literalmente, nenhuma operação de compra e venda de
ações, mesmo no mercado secundário, poder-se-ia proceder sem a prévia autorização da CVM’
(Considerações sobre o Projeto de criação da Comissão de Valores Mobiliários, in Revista de Direito Mercantil,
n° 20, p. 108).
Talvez esta dificuldade prática de regulamentar a atividade de compra e revenda de valores mobiliários — isto
é, atividade de investidor — explique o fato de não haver previsão legal ou regulamentar de registro para o seu
exercício. Basta analisar a Lei 7.940/89, que trata da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores
mobiliários, para ver que só é possível o registro na CVM como companhia aberta, sociedade beneficiária de
incentivos fiscais, corretora, banco de investimento, bolsa de valores e de futuros, distribuidoras, bancos
múltiplos com carteira de investimento, fundos mútuos de ações, fundos de conversão, fundos de investimento,
carteiras de investidor estrangeiro, auditores, prestadores de serviços de ações escriturais, custódia e emissão
de certificados, administrador de carteira e consultor de valores mobiliários.
O alargamento excessivo de conceitos também está presente nas definições de instituição financeira
constantes do art. 17 da Lei 4.595/64 e, principalmente, do art. 1° da Lei 7.492/86, segundo o qual ‘considera-
se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como
atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação,
intermediação ou administração de valores mobiliários’ (grifou-se).
Ora, apesar dessa referência na lei à atividade de negociação de valores mobiliários, nunca sequer se cogitou
de que a atividade de compra para revenda, com recursos próprios, de valores mobiliários, transformasse o
investidor em instituição financeira.
9/13

Em outras palavras: se não há como as companhias obterem registro, na CVM ou mesmo no BACEN, para a
exercer a atividade de compra de ações com recursos próprios, para posterior revenda, não se pode apenar
tais empresas por exercerem tal atividade sem registro.
Desse modo, considero ser impossível exigir-se que as companhias se registrassem na forma do inciso II do
art. 15 da Lei 6.385/76, e do art. 16, inciso II, da mesma lei, e por isto entendo não infringidas aquelas regras."
(grifos constantes do original)
38. Restaria, por fim, a imputação de "mediação ou corretagem na Bolsa de Valores" a que se refere o inciso III
do art. 16 da Lei 6.385/76. Quanto a ela, o Colegiado também decidiu, em 16.05.01, nos termos abaixo
transcritos:
"Ocorre que, como salienta a SGE, o Colegiado, em decisão proferida em 08.12.2000, no julgamento do
processo CVM n° RJ 99/2181(Registro n° 3004/2000), entendeu que, ‘quanto à atuação dos denominados
garimpeiros, que negociam ações oriundas da compra de linhas telefônicas, o posicionamento adotado tem
sido o seguinte: a) em caso de garimpagem sem a prática de fraude: emissão de Deliberação de ‘stop order’ e
seu acompanhamento, sendo que o inquérito administrativo só seria aberto no caso de se constatar a
continuidade dos negócios; b) em caso de garimpagem com a prática de fraude: (i) com o envolvimento de
intermediários: emissão de Deliberação de ‘stop order’ e a imediata abertura de inquérito administrativo e
encaminhamento de informação ao Ministério Público; (ii) sem o envolvimento de intermediários: emissão de
Deliberação de ‘stop order’ e encaminhamento de informação ao Ministério Público’ (grifou-se).
Essa decisão, a meu sentir, revela que a atividade denominada de garimpagem não era claramente
identificada, inicialmente, sequer pela própria CVM, como proibida, ou ilícita, isto é, enquadrada no art. 16, III, e
parágrafo único, da Lei 6.385/76.
O Relatório de Inspeção, entretanto, é enfático — aliás, extremamente enfático — ao asseverar a existência de
uma diferença, no caso. Afirma o relatório:
‘Entretanto, o presente caso é inusitado, pois não envolve mais um escritório ́marginal ́, e sim companhias
abertas, auditadas pela KPMG, e partes relacionadas de um importante Conglomerado Financeiro Nacional, o
Grupo OPPORTUNITY’ (cf. fls. 445).
‘Por todo o exposto, tem esta autarquia diante de si uma oportunidade única de exercer à plenitude as suas
atribuições legais, punindo exemplarmente a PARCOM e a FORPART, com a agravante de serem estas
companhias abertas, administradas por profissionais do mercado. Caso contrário, estará a CVM legitimando o
procedimento e correndo o risco de assistir a disseminação de tal prática no mercado, pois toda instituição
financeira logo estará operando neste mercado seguindo o mesmo modelo’. (cf. fls. 445/446).
Apesar de exposto com ênfase, o argumento do relatório não me convenceu. Adotada a premissa de que a
garimpagem sem fraude deve ser objeto apenas de stop order, com acompanhamento, não vejo diferença entre
a conduta das companhias e a de seus agentes. Ambos agiram adquirindo ações no mercado de balcão
desorganizado, para depois vendê-las em bolsa. De diferente, apenas o fato de que as companhias compraram
dos primeiros intermediários, e não dos alienantes iniciais.
Quanto à qualidade dos administradores, realmente não me parece que ela possa ter influído na percepção da
ilicitude da conduta, dado que a própria CVM teve dúvidas iniciais em interpretar como ilícita tal atividade.
Por todos esses motivos, concordo com a SGE, e voto no sentido de que, já tendo sido dada a stop order, deve
apenas ser acompanhado seu cumprimento.
Em razão disto, voto também pela não abertura de inquérito contra as demais pessoas físicas e jurídicas
mencionadas no relatório de inspeção, com exceção do Banco Opportunity S.A. e a seu diretor responsável."
(grifos constantes do original)
39. Não há, nos autos, comprovação de que houve violação à Ordem de Cessação. Dessa forma, em virtude
do que dispõe o art. 2o, parágrafo único da Lei 9.874/99, deve seguir-se a decisão do Colegiado de 08.12.00,
que consolidou a posição da CVM sobre a questão, afastando eventuais punições por violação do art. 16, II e
parágrafo único da Lei 6.385/76, quando a ordem de cessação é obedecida por seus destinatários e não há
fraudes. Esse é o caso dos autos.
Acusação de violação da instrução 220/94 e 310/99
10/13

40. Resta analisar, por fim, a acusação feita ao Banco Opportunity e ao seu Diretor Responsável, Dório
Ferman, de infração ao art. 3o da Instrução 220/94 e art. 2o, §1o, da Instrução 310/99, dado que os endereços
constantes de seus cadastros não eram o dos clientes titulares das ações, mas sim o do próprio Banco
Opportunity.
41. Tal fato, ao ver da Comissão de Inquérito, era "parte constituinte do próprio esquema de intermediação de
irregular de ações, na medida em que os assinantes de Planos de Expansão somente foram cadastrados para
permitir a transferência de suas ações para a Parcom e a Forpart, por meio de movimentação entre as sub-
contas de custódia vinculadas à conta daquele banco na CLC". Já os indiciados alegam que o endereço não
era o do banco, mas sim o das suas clientes Parcom e Forpart – que por um período coincidiu formalmente
com o do banco – e que tal inclusão seria justificável, uma vez receberam procuração em causa própria dos
cessionários dos "Contratos de Participação Financeira".
42. Com relação ao art. 3o da Instrução 220/94, o Colegiado já pacificou seu entendimento de que tal normativo
só se aplica às bolsas de valores e não pode não ser utilizado pela CVM para, de forma direta, impor sanções
aos intermediários de mercado. O caso mais recente julgado a este respeito foi o PAS 2004/154, de que fui
Relator. No voto proferido naquela ocasião já havia manifestado minha concordância com o entendimento
citado, com amparo em outros precedentes a que então fiz referência (2001/240, 2001/8363, 2002/493,
2003/445, SP 2004/113, 2004/123).
43. Resta, portanto, a acusação de violação ao art. 2o, §1o da instrução 310/99, que veda o envio de extratos
aos endereços de instituições financeiras. Há nos autos 6 (seis) fichas cadastrais (fls. 1.594 e 1.595) com datas
posteriores à vigência daquele normativo, que se deu em 19.08.99, trinta dias após sua publicação Diário
Oficial, ocorrida em 19.07.9911 (conforme art. 6o da Instrução 310/99). São elas:
Cliente Marcilúcia Francisca Evangelista (no 71001476-2), cadastro em 18.11.99
Cliente Mary Neide Romero Pinheiro (no 710016801-9), cadastro em 11.01.00
Cliente Haroldo Maciel da Silva (no 710016951-1), cadastro em 17.01.00
Cliente Soneimar Fernandes Raimundo (no 7100170-54-4), cadastro em 20.01.00
Cliente Sônia Maria Puga Lima (no 710017138-9), cadastro em 25.01.00
Cliente Teotônio Alves da Silva (no 710018568-1), cadastro em 04.04.00
44. Tais fichas estão preenchidas de forma a acarretar a violação do §1o, art. 2o da Instrução 310/99, que diz
que:
"Art. 2o Os extratos da conta de custódia, periódicos ou extraordinários, devem ser enviados para
o endereço do investidor titular da conta.
§ 1o Não se admite o envio dos extratos para o endereço de instituições financeiras, com
exceção dos casos de conta própria, contas de diretores e empregados e contas de fundos e
clubes de investimento em que a instituição mantenha a gestão discricionária."
45. A defesa alega que tal imputação é descabida, dado que o endereço cadastrado na conta de custódia não é
o do Banco Opportunity, mas sim o da Forpart e da Parcom, clientes do Banco (que por um tempo teria
coincidido com o seu próprio endereço). Tal inserção seria justificável, dado que ambas haviam recebido
procuração em causa própria dos cessionários dos "Contratos de Participação Financeira" e, por força dos
efeitos daquele instrumento, tornaram-se proprietárias das ações, podendo praticar por sua própria conta e
risco todos os atos inerentes ao mandato.
46. O argumento da procuração em causa própria seria bom, caso o dispositivo violado se referisse à
propriedade das ações. No entanto, o problema aqui é de conta de custódia. A conta de custódia nada mais é
que uma conta corrente em nome do investidor, na qual estão depositados valores mobiliários e eventuais
rendimentos deles provenientes. A custódia objetiva a guarda e conservação dos valores mobiliários
depositados em nome do investidor e é a condição necessária para a realização de operações no mercado
organizado em nome de seu titular.
47. Frise-se: a conta de custódia é a condição necessária para a realização de qualquer operação em mercado
organizado, de qualquer quantidade de qualquer valor mobiliário – e não daquela quantidade específica de
11/13

ações de companhias telefônicas, vinculadas a um determinado "Contrato de Participação Financeira", cuja
propriedade havia sido transferida à Parcom e Forpart. A conta de custódia também não é para aquela
aquisição de "Contrato de Participação Financeira", mas para qualquer aquisição. Assim, o fato de existir
procuração em causa própria em nada beneficia os acusados.
48. Note-se ainda que a conduta do Banco Opportunity e de seu Diretor, neste ponto, foi intencional. Tanto é
assim que as defesas, em nenhum momento, negaram o procedimento de preenchimento do cadastro, o envio
dos extratos, ou, ainda, a intenção de não enviar os extratos para endereços que não os dos titulares da conta.
Portanto, o Banco Opportunity e seu Diretor realmente quiseram cadastrar endereços que não os dos titulares.
A intenção de realizar tais cadastramentos errôneos é reconhecida na medida em que a defesa limitou-se a
sustentar a correção e legitimidade de seu procedimento, por força das procurações em causa própria e em
razão da coincidência temporária de endereços.
49. Quanto à coincidência temporária de endereços, tal argumento, se aceito, descaracterizaria a infração ao
§1o do art. 2o da Instrução 310/99, mas acarretaria, como conseqüência, a violação ao §2o daquele dispositivo
combinado com o parágrafo único do art. 3o, uma vez que o endereço da ficha cadastral seria endereço errado
e, conseqüentemente, não haveria comprovante de endereço do investidor.
50. Mesmo frente a essa eventual recapitulação, por força daquele argumento, a infração à norma estaria
comprovada nos autos, confessada nas defesas e, também, defendidos, já que as infrações têm a mesma
natureza, sendo a imputação efetivamente realizada mais limitada que a nova. Além disso, a amplitude das
penas aplicáveis seria a mesma, mas a gravidade da infração seria ainda maior, pois não abrangeria apenas o
envio dos extratos, mas de toda e qualquer correspondência ou outra comunicação relativa à conta de
custódia, facilitando a realização de fraudes com nomes de terceiros. Creio, assim, que os acusados estão
melhor sem a recapitulação legal.
51. Sem prejuízo do que disse no item anterior, em razão da ausência de efeitos da procuração em causa
própria para retirar a ilicitude relacionadas à regularidade da conta de custódia ou aspectos a ela relacionados
(cf. item 46, 47 e 48), a eventual coincidência entre endereços dos outorgados e do Banco Opportunity em
nada aproveita os indiciados.
Penalidades
52. Por todas as razões expostas, voto no sentido de que, nos termos do artigo 11, §1o, inciso II da Lei
6.385/76, deve ser imposta ao Banco Opportunity a pena de multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e a
seu Diretor Responsável, Dório Ferman, a pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por terem
infringido o art. 2o, §1o, da Instrução 310/99. A fixação da multa levou em conta, como redutor, a não ocorrência
de fraude posterior na utilização das contas de custódia e, como majorador, a multiplicidade de contas de
custódia, a adoção refletida do descumprimento normativo e o fato de o descumprimento ter beneficiado
pessoas jurídicas ligadas aos acusados.
53. Quanto aos demais indiciados, voto pela absolvição das acusações imputadas.
É como voto.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2005
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-relator
1A Parcom teria realizado, no mesmo período, apenas duas aquisições em bolsa, e a Forpart, três.
2 Deliberação no 380, de 17.04.01, para o fim de "alertar os participantes do mercado de valores mobiliários e o público em geral sobre o fato de que as
empresas Parcom Participações S.A., Forpart S.A., Sequitur Imp. Exp. Empreendimentos e Participações Ltda., a Sra. Vânia Maria Gomes e o Sr. Joel
Domingues, não estão autorizados, por esta Autarquia, a intermediar negócios envolvendo valores mobiliários".
3 De acordo com esta orientação, determinada em decisão proferida em 08.12.00 no julgamento do Processo 99/2181, entendeu-se que, "quanto à atuação dos denominados
garimpeiros, que negociam ações oriundas da compra de linhas telefônicas, o posicionamento adotado tem sido o seguinte: a) em caso de garimpagem sem a prática de fraude:
emissão de Deliberação de ‘stop-order’ e seu acompanhamento, sendo que o inquérito administrativo só seria aberto no caso de se constatar a continuidade dos negócios; b) em
caso de garimpagem com a prática de fraude: (i) com o envolvimento de intermediários: emissão de Deliberação de ‘stop-order’ e a imediata abertura de inquérito administrativo e
encaminhamento de informação ao Ministério Público; (ii) sem o envolvimento de intermediários: emissão de Deliberação de ‘stop-order’ e encaminhamento de informação ao
Ministério Público".
4 "Art. 3o. As bolsas e valores devem exigir das sociedades corretoras a manutenção de cadastros atualizados, contendo as informações necessárias à perfeita identificação e qualificação de seus clientes"
5"Art. 16. As disposições constantes desta Instrução aplicam-se, no que couber, às entidades ou associações que regulem mercados organizados, bem como aos demais integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários previstos no inciso III do art. 15 da Lei no 6.385/76"
6 "Art. 2o. Os extratos a conta de custódia, periódicos ou extraordinários, devem ser enviados para o endereço do investidor titular da conta. §1o. Não se admite o envio de extratos para o endereço de instituições financeiras, com exceções dos casos de conta própria, contas de diretores e empregados e contas de fundos e clubes de investimento em que a
instituição mantenha gestão discricionária"
7"Art. 14. Constituem hipótese de infração de natureza objetiva o descumprimento das disposições contidas nesta Instrução, caos em que poderá ser adotado o rito sumário de processo administrativo, de acordo com o Regulamento anexo à Resolução no 1.657, de 26.10.89, do Conselho Monetário Nacional, ressalvando-se as hipóteses que se configurem
infração da Instrução CVM no 08, de 08.10.79"
12/13

8 Os indiciados Leon Klajnberg e Lúcia Klajnberg foram posteriormente excluídos em razão de seu falecimento (cf. certidões de óbito de fls. 4.129 e 4.130).
9Que foi de dez meses (primeira alienação) e de dois anos e dois meses (segunda alienação), no caso de Parcom; e de cinco meses (primeira alienação) e de um ano e seis meses (segunda alienação), no caso de Forpart.
10Corroborando o fato de que eram o da Solpart e Forpart os endereços constantes das fichas cadastrais, a defesa chama atenção para os cadastros realizados na CBLC após 24.04.00, data na qual já havia sido alterados e corrigidos os endereços de ambas as Companhias.
11A decisão de Colegiado de 16.05.01 mencionou 9 (nove) fichas, e não 6 (seis) dado que não foi considerado o prazo de vacatio da Instrução 310/99.

Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do PAS CVM no 06/02, no dia 16 de novembro de 2005.
Eu acompanho o voto do Relator, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor

Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do PAS CVM no 06/02, no dia 16 de novembro de 2005.
Eu também acompanho o voto do Relator, senhor presidente.
Norma Jonssen Parente
Diretora
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do PAS CVM no 06/02, no dia 16 de novembro de 2005.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício no que concerne às absolvições ora proferidas.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente

13/13